Tribunal: TJSP
Processo: 1001229-23.2017.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. Assistência à saúde. Idoso. Hipertensão arterial e doença coronária. Medicamentos de uso contínuo. Valsartan, Sustrate e Carvedilol. Fornecimento a cargo do Poder Público. Direito de todos, dever do Estado. Constituição Federal, artigo 196. Atendidas as exigências de Superior Tribunal de Justiça, Tema 106. Disposições da Lei 8080/1990 que não descartam a possibilidade de exigir o

Ementa:
APELAÇÃO. Assistência à saúde. Idoso. Hipertensão arterial e doença coronária. Medicamentos de uso contínuo. Valsartan, Sustrate e Carvedilol. Fornecimento a cargo do Poder Público. Direito de todos, dever do Estado. Constituição Federal, artigo 196. Atendidas as exigências de Superior Tribunal de Justiça, Tema 106. Disposições da Lei 8080/1990 que não descartam a possibilidade de exigir o fornecimento do Município. Recurso e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001229-23.2017.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, são apelados MOACIR MALINGUE e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E
AO REEXAME NECESSÁRIO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001229-23.2017.8.26.0150
2
VOTO No 35689
APELAÇÃO No 1001229-23.2017.8.26.0150 (processo digital)
COMARCA: COSMÓPOLIS
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
APELADOS: MOACIR MALINQUE (AJ) (E OUTRO)
APELAÇÃO. Assistência à saúde. Idoso. Hipertensão
arterial e doença coronária. Medicamentos de uso
contínuo. Valsartan, Sustrate e Carvedilol. Fornecimento
a cargo do Poder Público. Direito de todos, dever do
Estado. Constituição Federal, artigo 196. Atendidas as
exigências de Superior Tribunal de Justiça, Tema 106.
Disposições da Lei 8080/1990 que não descartam a
possibilidade de exigir o fornecimento do Município.
Recurso e reexame necessário não providos.
Sentença proferida em 28 de abril de 2020, pela
eminente magistrada, Doutora Letícia de Assis Bruning, extinguiu o processo, sem
julgamento de mérito, em relação a Estado de São Paulo, porque a autora não
comprovou a a distribuição de carta precatória para a sua citação, e impôs a Município
de Cosmópolis fornecimento gratuito de medicamentos de uso contínuo, Valsartan
160mg, dois comprimidos por dia, Sustrate 10mg, três comprimidos por dia e
Carvedilol 3,125mg, dois comprimidos por dia, prescritos para tratamento de
hipertensão arterial e doença coronariana, com atualização da prescrição médica a
cada doze meses, sob pena de multa diária de quinhentos reais, até o limite de trinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001229-23.2017.8.26.0150
3
dias-multa, tendo fixado honorários advocatícios em quinhentos reais, fls. 60/64.
Apela
o
Município
pela
inversão
do
resultado,
sustentando ser competência do Estado prover medicamentos, insumos e
equipamentos excepcionais ou de alto custo, Lei 8080/1990, artigo 17, IX, Portaria no
2577/GM, de 27-10-2006, Norma Operacional da Assistência à Saúde NOAS-SUS
01/02 e Portaria no 373/GM, de 27-02-2002; falta de comprovação da necessidade
dos medicamentos ou de ineficácia do tratamento oferecido pelo SUS, sendo a
prescrição de médico sem cadastro no SUS; ingerência indevida do Poder Judiciário
na divisão de competências entre os entes federativos e no planejamento
orçamentário, com lesão à ordem, economia e saúde públicas; princípio da reserva do
possível, fls. 66/78.
Recurso respondido, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento, fls. 83/87 e 102/107.
É o relatório.
Com reexame necessário por indeterminação do valor da
obrigação imposta ao ente público, de fornecer medicamentos de uso contínuo, por
tempo indeterminado, Código de Processo Civil, artigo 496, § 3o, e Superior Tribunal
de Justiça, Súmula 490.
Prescritos para tratamento de hipertensão arterial e
doença coronária medicamentos de uso contínuo, Valsartan 160mg, dois comprimidos
por dia, Sustrate 10mg, três comprimidos por dia e Carvedilol 3,125mg, dois
comprimidos por dia, fls. 18/19.
Dever do Estado com a saúde da população que envolve
todos os níveis de governo, de forma concorrente, motivo pelo qual o seu
cumprimento pode ser exigido de qualquer deles, mesmo que o tratamento tenha sido
prescrito por órgão de outra esfera de governo ou por serviço médico de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001229-23.2017.8.26.0150
4
privado.
Nesse sentido a Súmula 37 deste Tribunal: A ação para
fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa
jurídica de Direito Público Interno.
Cabe ao médico assistente prescrever o que entenda
mais adequado às necessidades do paciente, e a falta de padronização no âmbito do
sistema público de saúde não exime o Poder Público do dever que a Constituição lhe
impõe, artigo 196.
Não incide hipótese de invasão indevida do Poder
Judiciário em matéria sujeita ao poder discricionário da Administração, pois o
Judiciário está apenas fazendo com que se cumpra a lei, de modo a garantir o direito
subjetivo à saúde, consagrado pela Constituição Federal.
E não se trata de privilegiar um usuário em detrimento de
todos os demais, mas de reconhecer que as necessidades de saúde de todos devem
ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de
direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.
Eventual falta de dotação orçamentária não eximiria o
Poder Público do cumprimento das suas obrigações para com a sociedade, ainda
porque a Constituição impõe a aplicação de determinado percentual das receitas
públicas para a área da saúde.
Atendidas as exigências de Superior Tribunal de Justic ̧a,
REsp 1657156/RJ, Tema 106: laudo médico atestando a prescrição como mais
adequada à necessidade do paciente, registro na ANVISA e incapacidade financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001229-23.2017.8.26.0150
5
do autor, beneficiário de gratuidade, fls. 17/18 e 19/20.
Obrigação que cabe ao Município, de execuc ̧aÞo dos
servic os de sauìde no a mbito municipal, Lei 8080/1990, artigos 9, 15 e 18, sem motivo
de direcionamento para o Estado.
Mantendo, pois, o decreto de procedência da demanda,
por estes e pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao recurso do
Município e ao reexame necessário, com majoração dos honorários advocatícios, pelo
trabalho e sucumbência em grau de recurso, de quinhentos para mil reais.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
no 549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator